Tribunal: TJMT
Processo: 0020821-70.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUBSEDE CUIABÁ

Número do Protocolo: 163789/2016
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – REJEIÇÃO – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO EM PARTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT – SINTEP/MT – possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência, possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa.
Demonstrado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível de um dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença no ponto que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUBSEDE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 20821-70.2010.811.0041 (código 446533), julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos referente à elevação de nível dos substituídos processualmente a partir do requerimento administrativo, condenando o requerido ao pagamento de diferenças retroativas da data dos requerimentos administrativos, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.
O Município de Cuiabá apresentou recurso de apelação, alegando, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato. No mérito, sustenta que os documentos constantes nos autos comprovam que os valores pleiteados já foram pagos.
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, nas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, argumentando que o documento juntado aos autos não pode ser aceito como regular junto ao Ministério do Trabalho, mormente quando o documento a que a sentença reconhece como sendo regular a sua regularização, não se presta para os fins pretendidos.
Inicialmente, esclareço que o presente feito não se enquadra na matéria deduzida no IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, no qual se discute a aplicação da legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral e, o depósito do FGTS.
Assim, deixo de determinar a suspensão dos autos e passo à análise da preliminar.
Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que este Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, decidiu que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso/MT – SINTEP/MT – possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como o registro civil, passando a ser sujeito de direito e, de consequência, possui legitimidade ativa para a defesa dos interesses da categoria que representa.
A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINARES ILEGITIMIDADEATIVADO SINDICATOE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA- MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATOGROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 EFEITOS MODULATÓRIOSDA DECISÃO - A PARTIRDE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, (...). (Apelação/Remessa Necessária 127925/2017 -Desa. Antônia Siqueira Gonçalves - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).

Desse modo, REJEITO essa preliminar.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 20821-70.2010.811.0041 (código 446533), julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos referente à elevação de nível dos substituídos processualmente a partir do requerimento administrativo, condenando o requerido ao pagamento de diferenças retroativas da data dos requerimentos administrativos, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso.
Extrai-se dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso–SINTEP/MT – subsede de Cuiabá– propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá, alegando que os servidores do Requerido, depois de protocolarem os pedidos administrativos de elevação de nível, estão aguardando, em média, 1 (um) ano, para que o direito seja implantado na folha de pagamento.
Ao final, requereu a procedência do pedido, para que o Requerido seja condenado no pagamento dos valores, referentes à elevação de nível, aos servidores indicados na inicial, retroativos à datado protocolo do requerimento ou a partir da publicação da portaria que deferiu o pleito.
Ao contestar a ação, o Município de Cuiabá sustentou que os valores perseguidos foram adimplidos a cada um dos representados, conforme fichas financeiras juntadas às fls. 103/109.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que com relação ao servidor Alcides Pina Maciel foi publicada a Portaria no. 364/2007, reconhecendo a elevação de nível, a partir de 5-5-2006, ou seja, a partir do seu requerimento administrativo.
Consta, também, às fls. 116 o comprovante de pagamento da diferença de elevação de nível, no valor de R$ 5.538,64 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), o que demonstra que os valores pleiteados foram devidamente adimplidos pela administração pública municipal.
Por outro lado, no que tange à servidora Dinalva Martya da Silva Moraes, na Portaria no. 485/2007 (fls. 52), não foi reconhecido o direito à retroatividade. Assim, apesar do documento de fls. 119 demonstrar o pagamento da quantia de R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos), à título de elevação de nível, o Município de Cuiabá não demonstrou que o pagamento é retroativo à data do seu requerimento administrativo formulado em 29-3-2006 (fls. 47).
Admitir a prorrogação dos efeitos financeiros da progressão em data outra que não a do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido) lança mão de uma arbitrariedade e total discricionariedade da Administração, sem pesar o primado da segurança jurídica, do princípio da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o servidor ficará absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito, até porque o Município de Cuiabá não demonstrou que a demora na análise do pedido administrativo se deu por culpa da servidora Autora.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa , concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.
O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.
Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa.
Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial.
A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.
Nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32.
Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Quando vencida a Fazenda Pública, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais. (TJMT, N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018). [Destaquei].

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação em relação ao servidor Alcides Pina Maciel, uma vez que restou demonstrado o pagamento dos valores pleiteados. Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar que os juros e a correção monetária deverão ser estabelecidos de acordo com o definido no Tema 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, PROVEU PARCIALMENTE O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA